Tribunal: TCU
Processo: 025.850/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de contrato de repasse, cujo objeto foi a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Uilson de Moura Franca e das empresas Porto da Construção Ltda. e Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Camocim de São Félix/PE, no âmbito do contrato de repasse 2692.1012025-35 (Siafi 798125), cujo objeto foi a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos no referido município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, as empresas Porto da Construção Ltda. e Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Uilson de Moura Franca; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Uilson de Moura Franca, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e condená-lo, solidariamente com as empresas Porto da Construção Ltda. e Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 6/5/2016 (débito) 21.611,38 6/5/2016 (débito) 16.568,95 10/6/2016 (débito) 171.810,01 22/2/2019 (crédito) 11.733,34 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Uilson de Moura Franca e às empresas Porto da Construção Ltda. e Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberaçãoà Caixa Econômica Federal, ao Sr. Uilson de Moura Franca e às empresas Porto da Construção Ltda. e Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda.; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.